Tribunal: TJDFT
Processo: 0737591-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737591-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALIA PEREIRA WALVERDE, ANALUCIA ARAUJO DE SOUSA, ANAMERI AVELINO DA ROCHA, ANANIAS BATISTA FURTADO, ANASADIR DE FATIMA ARAUJO, ANASTACIA NOIA LEAL, ANASTACIO DIOGO DE PAULA, ANASTACIO NERES PORTELA, ANATALIA DA CONCEICAO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora